Tribunal: STF
Processo: Rcl 71218
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Celso Automóveis de Itapira Ltda. e outra, contra decisão de Turma Recursal no Processo 5000832-53.2021.8.13.0525, por suposto desrespeito à competência do Supremo Tribunal Federal (STF).  



    As reclamantes sustentam, em síntese, que a Turma Recursal reclamada usurpou a competência do STF, ao deixar de enviar a esta Suprema Corte o agravo em recurso extraordinário por elas interposto.  



    Argumentam as reclamantes:   



    Pois bem, a Magistrada Presidente da Turma Recursal, decidiu negar “conhecimento” ao recurso extraordinário, ao fundamento de ausência de repercussão geral, sob o entendimento de que assim dispõe o art. 1.030, inc. I alínea “a” do CPC.



    Todavia, referida decisão, nada obstante a cultura jurídica e atinado senso de justiça de sua nobilíssima prolatora, não se sustenta, é teratológica e completamente ilegal.



    Com efeito, ousam as recorrentes impugnar o posicionamento de referida Magistrada, uma vez que, o art. 1042 do CPC, expressamente diz que:



    [...]



    Como se vê, apenas cabe a negativa de seguimento do recurso extraordinário, quando esta negativa estiver fundada em julgamento anterior do Supremo Tribunal Federal quando o entendimento tiver sido firmado em julgamento sob o regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. 



    Ocorre que, no presente caso, a Nobilíssima Magistrada não demonstrou que todas teses invocadas no recurso extraordinário, já houvessem sido submetidas à julgamento sob o regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.



    Ora, não basta que a Magistrada entenda, por si só, como no presente caso, que o caso não possui repercussão geral. Exige-se posicionamento prévio deste Excelso Supremo Tribunal Federal acerca de matéria idêntica a postulada no recurso extremo analisado. Ademais, caso os Magistrados componentes das Turma recursais pudessem obstar os recursos com base em alegações sem qualquer fundamentação válida, então estaria criada a figura do superjuiz, cujas decisões não poderiam ser questionadas nem mesmo perante esta Excelsa Suprema Corte.



    [...]



    Veja-se que, além das questões relacionadas ao cerceamento de defesa, afronta ao devido processo legal e contraditório, há outras questões de imensa importância, que foram abordadas no recurso extraordinário e reiteradas no recurso de agravo interno interposto perante a Turma Recursal, tais como a completa ausência de fundamentação da decisão de inadmissão do Extraordinário e igualmente da falta de prestação jurisdicional no que tange a completa falta de enfrentamento dos temas propostos por ocasião da interposição de recurso inominado.



    [...]



    Ora, como mencionado reiteradamente nas instâncias ordinárias, para que pudesse haver reconhecimento da existência de grupo empresarial e, portanto, responsabilização solidária da reclamante quanto ao contrato que o reclamado firmou tão somente com a empresa CP LOCADORA, necessário se faria que houvesse a oportunidade de se comprovar que jamais teria havido entre as empresas desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos exigidos pelo art. 50 do CC.



    Então, daí decorre a pergunta: De que modo se comprova a inexistência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial? Cremos a prova da existência dos requisitos estaria a cargo do autor da demanda. Todavia, desde o primeiro momento se exigiu que todas as provas partissem da reclamante, de modo que, apenas por meio de uma análise pericial, com quebra dos sigilos fiscal e bancário é que a parte reclamante poderia demonstrar que jamais existiu confusão patrimonial entre ela e a empresa CP LOCADORA, que foi a real empresa com quem o reclamado contratou, sendo isso um fato incontroverso nos autos.



    Com efeito, levando-se em conta que os autos indicavam claramente a necessidade da realização de prova pericial e não havendo dúvidas de que esta espécie probatória é proibida no âmbito dos Juizados Especial Cíveis, surge a indiscutível realidade de que os Juizados Especiais não podem ser considerados o Juízo Natural para análise da demanda.



    Não há dúvidas de que a propositura da demanda perante os Juizados Especiais impediu que a reclamante pudesse lançar mão de um meio probatório indispensável a sua defesa, eis que, um dos pressupostos legais para o reconhecimento do grupo empresarial seria o desvio de finalidade e a confusão patrimonial, ambas circunstâncias que apenas poderiam ser comprovadas pela reclamante através da quebra de sigilos fiscais e bancários dos envolvidos na demanda e respectiva análise pericial contábil.



    Desta forma, se o feito tramita por local onde a produção da prova necessária se torna impossível, nos parece evidente que resta ferido o princípio do Juiz Natural, conforme especificamente foi invocado por ocasião do Recurso Extraordinário.



    Também é importante mencionar que a questão comprovação do desvio de finalidade e confusão patrimonial para que se possa reconhecer a existência de um grupo empresarial e permitir assim a solidariedade passiva, também tem repercussão no âmbito constitucional, uma vez que, a redação dada aos arts. 49-A e 50 do CC, decorre do princípio da livre iniciativa expressamente consagrado no art. 170 da CF:



    [...]



    Veja-se que todas as questões caracterizadoras do desvio de finalidade e da confusão patrimonial, apenas poderiam ser afastadas com a produção de prova pericial que demonstrasse que não ocorreram os fatos descritos na legislação. Então, em análise específica ao parágrafo único do art. 170 da CF, chega-se e irretorquível conclusão que os atos reclamados, ao atribuir responsabilidades a reclamante sem que houvesse demonstração analítica de que elas laboraram em “desvio de finalidade ou confusão patrimonial” e verdadeiramente impedindo que o Juízo Natural, onde seria possível a produção de prova indispensável a demonstração da inocência da reclamada, contrariou não só os princípios do contraditório e da ampla defesa como também feriu os princípios do juiz natural e da livre iniciativa.



    Não há dúvidas portanto, de que o texto constitucional, considerado de maneira isolada, foi agredido pelas decisões impugnadas através do Recurso Extraordinário interposto e a decisão de inadmissão e o v. Acórdão confirmatório, ao não enfrentaram estas questões, também infringiram diretamente o texto constitucional, uma vez que, ausente a necessária fundamentação e clara a negativa de prestação jurisdicional.



    [...]



    Então, demonstrado no recurso extraordinário que houve ofensa direta a dispositivos da Constituição e não tendo as decisões da instancia inferior afastado toda a fundamentação recursal, está privando o Excelso Supremo Tribunal Federal que cumprir sua maior missão que é a guarda da Constituição e, neste caso, não havendo qualquer outro recurso ordinário possível, somente nos resta a reclamação constitucional como forma de preservar a competência deste Excelso Pretório. 



    Assim, em casos como o presente, onde não houve qualquer demonstração de que o recurso apoia-se em questões já submetidas à apreciação do Excelso Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral ou de repetitivos, é de se aplicar o disposto nos §§3º e 4º do art. 1042 do CPC, os quais determinam que:



    [...]



    Prevalece assim o teor da Súmula nº 727 do STF [...] (documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  



    O entendimento atual do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não há usurpação de competência nos casos em que o Tribunal de origem não conhece de agravo, interposto com base no art. 1.042 do CPC, manifestamente inadmissível ou com o fim de destrancar o processamento de recurso extraordinário claramente descabido. A Súmula 727/STF não tem aplicação no caso. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DEIXOU DE REMETER A ESTA CORTE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. “Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos Juizados Especiais” (Súmula 727/STF). 2. Especificamente neste caso, porém, a procedência do pedido seria desprovida de sentido prático. Interposto contra acórdão de Tribunal Regional do Trabalho, o recurso extraordinário é manifestamente incabível. Precedente do STF. 3. É demasiado formalismo exigir a remessa do agravo a esta Corte para só então se afirmar o descabimento de agravo de instrumento do recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 16.897 AgR/MS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/9/2014).   



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE DIANTE DA INADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DE REGIONAL TRABALHISTA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 322 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Impugna-se, nesta reclamação, decisão que não recebeu o recurso de agravo, o qual atacava a decisão que não recebera o Recurso Extraordinário, sob o argumento de que ‘não cabe recurso extraordinário contra qualquer decisão proferida por Tribunais Regionais do Trabalho; o acesso, ao Supremo Tribunal Federal, pela via recursal extraordinária, nos processos trabalhistas, somente terá pertinência, quando se tratar de decisões proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho, por ele ser o órgão de cúpula desse ramo especializado do Poder Judiciário da União’. 2. O Recurso Extraordinário foi interposto contra acórdão proferido pelo TRT-5, que negou provimento ao agravo de instrumento. Com efeito, a jurisprudência desta CORTE firmou-se no sentido de que “a Súmula 218 do Tribunal Superior do Trabalho não tem o condão de transformar os Tribunais Regionais em última instância, quando do julgamento de agravos de instrumento, o que possibilitaria a interposição de recurso extraordinário contra seus acórdãos” (RE 250.773 AgR, Rel. Min. Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe de 7/5/2004). 3. Assim, incide ao caso a Súmula 322-STF (“não terá seguimento pedido ou recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal, quando manifestamente incabível, ou apresentado fora do prazo, ou quando for evidente a incompetência do Tribunal”), motivo pelo qual não há falar em usurpação de competência. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento (Rcl 42.799 ED/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11/1/2021).   



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA. AGRAVO DO ARTIGO 1.042 DO CPC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. Reclamação ajuizada sob a alegação de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar a admissibilidade do recurso extraordinário com agravo (Súmula 727/STF). 2. A controvérsia dos autos está restrita ao âmbito infraconstitucional, o que torna inviável o seguimento do recurso extraordinário. Desse modo, não configurada a usurpação da competência desta Corte. Falta interesse processual à parte reclamante que pretende dar trâmite a recurso extraordinário manifestamente inadmissível. 3. Condenação da parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 80, VI, CPC), pois, mesmo advertida, a parte insistiu, interpondo recurso de forma protelatória. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 43.569 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16/6/2021).  



    Confiram-se também as seguintes decisões, da minha relatoria: Rcl 62.697, DJe 11/12/2023, e Rcl 65.702, DJe 28/5/2024.  



    No presente caso, o recurso extraordinário interposto pelas reclamantes era manifestamente inadmissível por: (i) versar sobre alegações de ofensa reflexa à Constituição, tendo em vista envolverem a interpretação de matéria infraconstitucional; (ii) esbarrar no óbice previsto na Súmula 279/STF, por demandar o reexame de fatos e provas; (iii) tratar de matéria sem repercussão geral, conforme já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. Vejam-se as teses dos casos paradigmas:  



    A questão do indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009 (Tema 424 RG – ARE 639.228 RG/RJ).  



    A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009 (Tema 660 – ARE 748.371 RG/MT).  



    A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados (Temas 797, 798 e 800 RG – ARE 836.819 RG/SP, ARE 837.318 RG/SP e ARE 835.833 RG/RS, respectivamente).  



    Dessa forma, não usurpou competência desta Suprema Corte a decisão que, neste caso, deixou de remeter-lhe o agravo interposto com base no art. 1.042 do CPC.  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.   



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator